Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE “TELEMARKETING” ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Na hipótese em que a atividade de telemarketing viola o sossego, o descanso e a própria intimidade do consumidor, termina por afetar direitos da sua personalidade e, por conseguinte, respalda compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 187 e 927 do Código Civil, e 6o, inciso VI, da Lei 8.078/1990.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.